Tribunal: TJMT
Processo: 1004429-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1004429-78.2021.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA
IMPETRANTE: DRo DEYVID NEVES DELBOM
PACIENTE: ALEX SANDRO TELES
EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADA FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – MANDADO DE BUSCA JUDICIAL – APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE PASTA BASE DE COCAÍNA (63.7 GRAMAS) EM FUNDO FALSO NO ARMÁRIO DA CASA DO AUTUADO, VÁRIOS DEPÓSITOS DE ALTOS VALORES EM NOME DE TERCEIROS – INVERSTIGAÇÃO APONTANDO QUE O PACIENTE NÃO POSSUI TRABALHO HÁ MESES E INTEGRA A FACÇÃO CRIMINOSA – ACUSADO RESPONDENDO A PROCESSO POR DELITO DE TRÁFICO – RECALCITRÂNCIA E QUANTIDADE DE DROGA – ENUNCIADOS 06 E 25 TJMT – ORDEM PÚBLICA ABALADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
A prisão preventiva decretada diante da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, justificadas em motivos concretos da garantia da ordem pública, especificamente quanto ao modo em que foi realizada a apreensão de considerável quantidade e de droga (pasta base de cocaína), ser o acusado recalcitrante em delito da mesma natureza, bem como evidências de que faz parte de organização criminosa, são circunstâncias que atende aos requisitos do art. 312 do CPP, e ao preceito constitucional do art. 93, IX, da CF.
A comprovação do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, torna insuficiente fixação de cautelares menos severas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004429-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), ALEX SANDRO TELES - CPF: 049.005.241-07 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA LIMA MARIANA - CPF: 045.635.011-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADA FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– MANDADO DE BUSCA JUDICIAL – APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE PASTA BASE DE COCAÍNA (63.7 GRAMAS) EM FUNDO FALSO NO ARMÁRIO DA CASA DO AUTUADO, VÁRIOS DEPÓSITOS DE ALTOS VALORES EM NOME DE TERCEIROS – INVERSTIGAÇÃO APONTANDO QUE O PACIENTE NÃO POSSUI TRABALHO HÁ MESES E INTEGRA A FACÇÃO CRIMINOSA – ACUSADO RESPONDENDO A PROCESSO POR DELITO DE TRÁFICO – RECALCITRÂNCIA E QUANTIDADE DE DROGA –
ENUNCIADOS 06 E 25 TJMT
– ORDEM PÚBLICA ABALADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva decretada diante da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, justificadas em motivos concretos da garantia da ordem pública, especificamente quanto ao modo em que foi realizada a apreensão de considerável quantidade e de droga (pasta base de cocaína), ser o acusado recalcitrante em delito da mesma natureza, bem como evidências de que faz parte de organização criminosa, são circunstâncias que atende aos requisitos do art. 312 do CPP, e ao preceito constitucional do art. 93, IX, da CF.

A comprovação do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, torna insuficiente fixação de cautelares menos severas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo DEYVID NEVES DELBOM (advogado) em favor de ALEX SANDRO TELES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 3° Vara Criminal da Comarca de Juara-MT (Autos sob o código de no 1000518-04.2021).

O paciente foi preso em flagrante no dia 11/03/2021 pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo
. P
or não haver pedido de prisão preventiva, dada a não realização de audiência custódia, o juízo plantonista fixou medidas cautelares diversas da prisão.

Posteriormente houve pedido do Ministério Público para a imposição da prisão preventiva
, ao fundamento da quantidade e natureza da droga apreendida (63,7 gramas de pasta base de cocaína) e porque o acusado já responde a processo

por tráfico de drogas, o qual foi deferido pelo
juízo de origem para garantia da ordem pública.

A defesa sustenta, contudo,
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, bem como não haver fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que
“...porém, não há uma única linha de argumentação no decreto cautelar, no sentido de que as cautelares diversas da prisão seriam inadequadas ou insuficientes, visto que o paciente já estava cumprindo sua liberdade provisória com essas medidas...”
(pag. 16-PDF).

Exalta que o decreto preventivo é nulo pois o magistrado teria antecipado o mérito da ação penal, porquanto:
“...Dos trechos acima, percebe-se que o magistrado singular, ainda em sede de decreto cautelar, tem sua opinião absolutamente formada no sentido de o paciente ser traficante, tendo como base um processo anterior.”
(pag. 09-PDF).

Ressalta tratar-se de paciente primário e a ação penal anterior ao qual responde por tráfico de drogas não deve ser considerada pois
“...o próprio órgão acusador pede a absolvição do paciente por falta de provas.”
(pag. 11-PDF).

Diante desses argumentos, aduz que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversa da prisão
(art. 319 do CPP).

Assim,
requer a concessão da ordem
alegando constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva sem fundamentação idônea, expedindo o competente Alvará de Soltura, ou seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319-CPP).

A liminar foi indeferida (pags. 452/457-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 461/462-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer
da lavra da Dra. SILVANA CORREA VIANNA, é pela
denegação
da ordem (pags. 465/472-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, o paciente ALEX SANDRO TELES foi preso em flagrante no dia 11/03/2021 acusado de ter praticado crime previsto no(s) art. 33 da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10826/03.

A autoridade judicial de origem em suas informações fez a seguinte explanação do fato ora tratado, a qual tenho por pertinente a transcrição para melhor compreensão,
verbis
:

“O paciente foi preso em flagrante no dia 11/03/2021 acusado de ter praticado o(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 33 da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10826/03.

O juízo plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente
, ante a
ausência de manifestação ministerial pela decretação da custódia cautelar
.

Logo
em seguida sobreveio manifestação ministerial manifestando-se pela decretação da preventiva do paciente.

Como a decisão já havia sido proferida pelo juízo plantonista, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão proferida em plantão.

Tendo em vista a superveniência de manifestação ministerial, fora decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública
(APF no 1000518-04.2021.8.11.0018 - PJe), tendo em vista ter sido
apreendido em pose do paciente: dois (02) invólucros contendo pasta base de cocaína em forma de pedra, uma porção de pasta base de cocaína e 01 (um) invólucro plástico (branco) contendo pasta base de cocaína em forma de pedras
, além de uma munição calibre 38 e
uma considerável quantia em dinheiro, bem como vários comprovantes de depósitos de altas quantias para contas bancárias de terceiros, o que, a princípio, se mostra incompatível com o padrão de vida, a renda e a profissão do indiciado
. Inclusive, verifica-se que este já
responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas nesta Comarca
(Autos no 5830- 46.2019.811.0018), tudo a indicar que sobrevive do proveito obtido da traficância, e que não respeita as leis e decisões do Poder Judiciário.

Desde então não houve alteração fática capaz de afastar os fundamentos que deram suporte à decretação da custódia cautelar, nem foi verificado, até o momento, excesso de prazo para a conclusão da instrução.

Atualmente, o feito aguarda oferecimento de denúncia.”
(Informações pag. 461/462-PDF).

Primeiramente,
não merece prosperar
a tese do impetrante de

“...inércia do Ministério Público, o qual recebeu os autos e nada fez, não vindo a se manifestar.”
(Inicial pag. 06-PDF), e de que houve manifestação tardia do órgão acusatório ao pedir a prisão do beneficiário.

O Ministério Público se manifestou nos autos dentro do prazo legal e postulou pela prisão preventiva do paciente e, em verdade,
observou que o feito apenas foi certificado equivocadamente
, como se extrai do seguinte trecho dos autos:

“Ocorre que, em desrespeito ao prazo concedido ao MINISTÉRIO PÚBLICO, na mesma data supramencionada (12/03/2021 – 18h41)
foi certificado equivocadamente pela servidora
Rosemar Meloto
Santos a não manifestação do mencionado órgão acerca da prisão em flagrante em comento
(Id. 50954312)”
(pag. 158-PFG).

Assim, não prospera a tese do impetrante no sentido de que o MP não se manifestou acerca da representação por prisão preventiva (Inicial - pag. 10-PDF), até porque
não há vedação legal ao
parquet,
em postular pela prisão preventiva em qualquer fase do processo ou da investigação policial
, consoante determina o art. 311 do CPP:

“
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal
, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a requerimento do Ministério

Público,
do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).

Dito isso, tenho que a proposição defensiva nesse tocante não merece prosperar.

DA PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DO REQUISITOS DO ART. 312 CPP

Conforme acima observado, o magistrado de origem,
ao decretar a prisão preventiva, fundamentou nos elementos de informação contido no caderno policial, em que aponta a materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva
, extraídas das declarações dos investigadores de polícia (pags. 29/30-PDF), onde ressai que
a prisão foi possível em virtude de mandado de busca e apreensão
; que havia informações de que o paciente realizava tráfico de drogas na cidade. Que o paciente não possuindo emprego fixo há muito tempo, e que há dois meses sua companheira ANDREIA teria realizou procedimento estético – lipoaspiração e prótese de silicone, que custa em média R$15.000,00.

Destacou ainda, na casa do autuado
foram apreendidas 63,7 (gramas) de pasta base de cocaína, em dois invólucros que estavam escondidos
em um fundo falso do armário da cozinha (vide foto pag. 103-PDF).

Que foram apreendidos na residência R$1.590,00 em espécie (em notas de 2, 10, 20 e 50 reais), como se visualiza na imagem fotográfica de pag. 103-PDF). Vários comprovantes de depósito nos seguintes valores: R$1.500,00; R$1.000,00; R$1.900,00; R$1.100,00; R$2.000,00; R$1.050,00 e R$1.950,
00 (Termo de Apreensão – pag. 50-PDF).

Por fim,
tanto o autuado com sua companheira se negaram a desbloquear os celulares e, usaram o direito de permanecer em silêncio,
e que há fortes indícios de o beneficiário integre a
organização criminosa
.

Destaco, por oportuno, a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente,
verbis
:

“No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, em relação ao indiciado Alex Sandro Teles, constato que
restou evidente a gravidade em concreto da conduta, pois durante cumprimento de mandado de busca e apreensão foram encontrados na residência do indiciado: dois (02) invólucros contendo pasta base de cocaína em forma de pedra, uma porção de pasta base de cocaína e 01 (um) invólucro plástico (branco) contendo pasta base de cocaína em forma de pedras,

além de uma munição calibre 38 e uma considerável quantia em dinheiro, bem como vários comprovantes de depósitos de altas quantias para contas bancárias de terceiros
, o que, a princípio, se mostra incompatível com o padrão de vida, a renda e a profissão do indiciado.

De mais a mais, a investigação policial coletou informações no sentido de
que o indiciado
integra a organização criminosa
denominada Comando Vermelho.

Por fim, verifico que Alex Sandro Teles já responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas nesta Comarca (Autos no 5830-46.2019.811.0018), tudo a indicar que sobrevive do proveito obtido da traficância, e que não respeita as leis e decisões do Poder Judiciário.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, aliado ao histórico criminal do indiciado Alex Sandro Teles, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, em relação à indiciada Andreia Lima Mariana, vislumbro que além de ser primária e não contar com nenhum histórico criminal, é mãe de duas crianças menores de doze anos de idade, as quais dependem dos seus cuidados.

Diante disso, a princípio, é razoável manter a decisão proferida em plantão, permitindo-lhe responder ao processo em liberdade, mediante o cumprimento das cautelares impostas. ANTE O EXPOSTO, atendendo à manifestação ministerial, decreto a PRISÃO PREVENTIVA do indiciado Alex Sandro Teles, para garantia da ordem pública.”
(pag. 171/172-PDF).

Nesse cenário o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar
, amparando no
modus operandi,
já que houve apreensão de
considerável quantidade droga, (63.7 gramas de pasta base de cocaína) a qual estava escondida em um fundo falso, no armário da cozinha da casa do autuado, bem como na quantidade em dinheiro apreendido (R$1590,00 em espécie –pag. 50-PDF), quantidade de comprovantes de depósitos em valores relevantes, destoando do padrão de vida, renda e profissão do indiciado
, como ressai dos testemunhos dos investigadores de policia:

“...Que há aproximadamente dois meses Andréia Lima realizou procedimentos cirúrgicos de lipoaspiração e prótese de silicone, que em média possuem custo aproximado de R$15.000,00 (quinze mil reais), e
considerando que ela e o companheiro conjugal de fato dela, Alex Sandro, há muito tempo, não possuem emprego fixo nesta cidade
, acredita que citados procedimentos cirúrgicos tenham sido feitos com o dinheiro provenientes do tráfico ilícito de rogas.”
(pag. 36-PDF).

Tais fatos, diante das circunstâncias como ocorreram, não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão ora impugnada. Ao contrário, aponta elementos concretos e legítimos da necessidade da medida extrema, com fundamentos que atende o preceito constitucional do art. 93, IX, da Constituição Federal e da norma penal do art. 312 do CPP, afastando qualquer outra medida mais branda.

Ademais, o decreto preventivo encontra-se justificado diante da
reiteração do paciente
, onde já responde por crime da mesma natureza, circunstância que viola a garantia da ordem pública,
o qual não exige a condenação transitada em julgado, mas apenas ações penais e inquérito policiais
em andamento

nos termos do
Enunciado no. 06 de TJMT,
de que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas
EM CURSO
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ainda, a prisão preventiva encontra base na relevância e na forma em que a droga encontrada (63.7 gramas de pasta base de cocaína) em conformidade com
Enunciado 25 deste Tribuna
, que verbera
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Diante desses fatos, não merece ser desprezado, neste momento, a
existência de que o requerente seja integrante de organização criminosa
Comando Vermelho, como bem observado pelo juízo em sua decisão e pelos investigadores de polícia, que o acusado e sua companheira (corré) apresentam estilo de vida incompatível com a de uma família que não possui renda fixa lícita (vide pag. 144-PDF).

Nesse cenário, os fundamentos da autoridade judicial de origem para o decreto preventivo
devem prevalecer pois somam aos demais elementos e circunstâncias contidas nos autos, indicadores de periculosidade e abalo a ordem pública, ao passo que a prisão preventiva para resguardo da ordem social, está bem embasada em elementos concretos, consoante já se manifestou a Suprema Corte, de que
“...
A vinculação com o grupo criminoso demonstra a periculosidade do recorrente, evidenciando a probabilidade concreta de continuidade no cometimento de delitos
. A propósito, &"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva..."
(STF, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009).

(STF)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. Processual penal. Homicídio. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública.
Suposto envolvimento com organização criminosa
. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização
. Precedentes. Agravo regimental não provido.
(STF; HC-AgR 160.450; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 17/10/2018).

A defesa sustenta que o magistrado de primeiro grau teria antecipado a conclusão da ação penal ao fundamentar que

“...Alex Sandro Teles já responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas nesta Comarca (Autos no 5830-46.2019.811.0018), tudo a indicar que sobrevive do proveito obtido da traficância, e que não respeita as leis e decisões do Poder Judiciário.” .
(Inicial pag. 08/09-PDF).

Que tal fundamento exarado pelo juízo ao decretar a prisão cautelar

demonstra:
“com todas as letras a conclusão antecipada do magistrado acerca do mérito da ação penal...”
(Inicial pag. 08-PDF).

A pretensão defensiva não merece prosperar.

O mero deferimento de representação de prisão preventiva, calcado em informações concernentes a processo anterior por tráfico de drogas, a que responde o paciente, indica recalcitrância, não deve ser interpretado como antecipação de mérito, até porque tal fundamente está em acordo com o
Enunciado 06 deste

Tribunal de Justiça
.

Lado outro, há nos autos depoimentos de investigadores de polícia observando que
“...Alex Sandro, há muito tempo, não possui emprego fixo nesta cidade...”
(pag. 33-PDF).

Desse modo os apontamentos feitos pelo juízo para decretação da prisão preventiva são inerentes à função jurisdicional em matéria penal e estão a observar a necessidade da custódia cautelar amparada em elementos contidos nos autos do Inquérito Policial
, ao passo que não existi nulidade nesse tocante.

Quanto as medidas cautelares diversas,
em que pesem as alegações do impetrante, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública como acima demonstrado, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas como pretende o impetrante.

Diante desses fatos, a prisão preventiva está de acordo com entendimento desta Terceira Câmara Criminal, que já decidiu,
verbis
:

(TJMT)
“(...) 2.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição quando se tratar do referido pressuposto. (...)
(N.U 1000379-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE
07/04/2021
).

(TJMT)
“(...)
É idônea a fundamentação da custódia cautelar na maior periculosidade em concreto do paciente, tendo em vista a existência de indícios de ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade
, bem como
possuir registros criminais, de modo a evidenciar a probabilidade de reiteração delitiva e necessidade de se garantir da ordem pública
. Pelas mesmas razões, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a evidente inadequação ou insuficiência delas para resguardar o pressuposto referido e impedir a reiteração criminosa.”

(N.U 1003492-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021, Publicado
no DJE 13/04/2021).

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, deve ser DENEGADA A ORDEM mandamental, por não ficar demonstrado constrangimento ilegal na custódia preventiva do beneficiário ALEX SANDRO TELES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021